Tribunal: CARF
Processo: 13771.000023/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13771.000023/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.084 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PATRICIA SCARPAT THOMPSON PALHANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A pensão alimentícia recebida em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente está sujeita a tributação na declaração de ajuste.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em
conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 36.927,91, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13771.000023/2011-04
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000023/2011-04

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 49/56):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/12/2010, de fls. 28/32.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
49.237,22
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e Outros
12.618,47
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 49.237,22, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Rendimentos tributados com base nas informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e nos documentos apresentados pela
contribuinte.
CNPJ/CPF - Nome
da Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
27.067.651/0001-55
– SOC EDUC DO
ESP SANTO
UNIDADE DE V
VELHA ENSINO
SUPERIOR
(ATIVA)

042.041.307-39
15.644,59
0,00
15.644,59
0,00
0,00
0,00
27.476.100/0001-45
– PODER
JUDICIÁRIO DO
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
(ATIVA)

042.041.307-39
33.592,63
0,00
33.592,63
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o a 4o
da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no
3.000/99 - RIR/1999.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Alugueis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 12.618,47, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000023/2011-04

Apuração da Omissão
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas 12.618,47
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado 0,00
3. Omissão Apurada (1-2) 12.618,47
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e Parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53, 106, inciso IV e 109
do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 12.618,47,
correspondente à Pensão Alimentícia paga por André Luiz Gomes Palhano (10%
sobre a renda bruta). Rendimentos tributados com base nas informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e nos documentos apresentados
pela contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Em relação à omissão de rendimentos do CNPJ 27.067.651/0001-55, valor da infração
R$ 15.644,59, questiona o valor de R$ 11.733,44. Os rendimentos provêm de Pensão
Alimentícia, sendo que apenas a importância de R$ 3.911,15 (somatória dos 12 meses
de 2008) lhe pertence, o saldo restante corresponde à pensão alimentícia de suas
filhas, Lara Scarpart Palhano, no valor de R$ 5.866,72, e à Luiza Scarpat Palhano,
no mesmo valor;
- No que concerne à infração do CNPJ 27.476.100/0001-45, valor da infração R$
33.592,63, questiona o valor de R$ 25.194,47. Os rendimentos provêm de Pensão
Alimentícia e somente lhe pertence o valor de R$ 8.396,16. O restante é dividido entre
suas duas filhas;
- Em relação à infração no valor de R$ 12.618,47 refere-se ao valor da mesma pensão
cobrada na folha 02 da notificação, portanto, “bis in idem”. Não identificou a alegação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Comprovado que houve omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no ano-
calendário fiscalizado, deve-se manter o lançamento nos exatos termos em que
efetuado.
Cientificada da decisão, em 15/08/2014 (fls. 58/59), a contribuinte, em
11/09/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 60/62), insurgindo-se parcialmente contra as
omissões de rendimentos apuradas, alegando, em breve síntese, que em relação as pensões
alimentícias pertencentes às filhas/não dependente declaradas, Lara e Luíza Scarpat Palhano,
promoveu os respectivos em sua DAA como rendimentos isentos e não tributáveis, motivo pelo
qual não há que se falar em omissão de rendimentos, sobretudo pelo fato de não ser a
beneficiária dos aludidos rendimentos, os quais foram recebidos apenas em nome de suas filhas.
Alega ainda que o pensionamento por ela recebido está contido dentre do montante de R$
50.473,89, por se tratar da única pensão que recebe conjuntamente com suas filhas. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000023/2011-04

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos recebidos de pessoa física (R$
12.618,47), e do trabalho com ou sem vínculo empregatício (R$ 36.927,91), constatada em sede de
revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento das omissões apuradas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 52/56):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
(...)
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica pela contribuinte no valor de R$ 49.237,22:
(...)
A contribuinte anexou nas fls. 06/08, cópia da ação de homologação de acordo judicial
de alimentos, datada de 07/04/2005, em que se verifica:
O acordo entre os requerentes foi feito da seguinte forma:
- 15% da renda bruta auferida mensalmente pelo requerente para a menor
Lara Scarpat Palhano;
- 15% da renda bruta auferida pelo requerente para a menor Luiza
Scarpat Palhano;
- 10% da renda bruta auferida pelo requerente para a também requerente
Patrícia Scarpat Thompson Palhano.
(...)
Informo que o requerente dispõe de três fontes pagadoras, devendo ser
oficiada cada uma delas para que efetuem o respectivo desconto que totalizará
em 40% dos valores recebidos.
As fontes pagadoras são:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000023/2011-04

- Sociedade Educacional do Espírito Santo (UVV), com endereço na Rua
Comissário José Dantas de Mello, 21, Boa Vista II, Vila Velha/ES;
- Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com endereço na Rua Des.
Homero Mafra, s/n, Enseada do Suá, Vitória/ES;
- Faculdade Novo Milênio, com endereço na Av. Santa Leopoldina, 840, vila
Velha/ES.
Na fl. 18 há cópia da sentença relativa ao processo no. 37.579, datada de 13/04/2005,
que trata da homologação de acordo, nos termos da inicial, ajuizada por André Luiz
Gomes Palhano e Patrícia Scarpat Thompson Palhano, por si e representando as
filhas do casal, Lara Scarpat Palhano e Luiza Scarpat Palhano.
Constam nas fls. 22/24 cópias de ofícios do Juizado de Direito da 1a. Vara de Família
de Vila Velha, datados de 05/05/2005 ao chefe de departamento da Faculdade Novo
Milênio, ao chefe da carteira de pagamento do Poder Judiciário do Estado do Espírito
Santo e ao chefe de departamento da Sociedade Educacional do Espírito Santo,
determinando que fosse descontado mensalmente em folha de pagamento do
contribuinte a importância de 40% do valor bruto recebido, distribuídos
proporcionalmente em 15% para cada filha e 10% para a representante das menores. Tal
valor deveria ser descontado em folha de pagamento e depositado em conta corrente em
nome da ex-esposa.
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que o ex-esposo da contribuinte informou as
duas filhas como suas alimentandas.
(...)
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que as filhas do contribuinte, Luiza Scarpat
Palhano e Lara Scarpat Palhano não entregaram Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda, ano-calendário 2008.
Verifica-se que a contribuinte informou na DIRPF/2009 rendimentos recebidos da
fonte pagadora Fundação Novo Milênio Matriz, CNPJ 02.549.642/0001-70, no valor de
R$ 25.796,49, com o código de receita 0561: IRRF - Rendimento do Trabalho
Assalariado.
Em consulta à Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, ano-calendário 2008, fls.
36/42, constata-se que informou no quadro “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”,
no item “Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou
aposentadoria ou reforma por acidente em serviço”, o valor de R$ 50.473,89.
Ressalte-se que os valores recebidos por suas filhas das outras duas fontes pagadoras
das quais seu ex-esposo aufere rendimentos: Sociedade Educacional do Espírito Santo,
CNPJ 27.067.651/0001-55, e Tribunal de Justiça do Espírito Santo, CNPJ
27.476.100/0001-45, respectivamente R$ 15.644,59 e R$ 33.592,63, totalizando R$
49.237,22, não foram por ela declarados.
De acordo com a Instrução Normativa RFB no. 918, de 10/02/2009, que dispõe sobre a
apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda, ano-calendário
2008, verifica-se no art. 1o, inc. I:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda referente ao exercício de 2009 a pessoa física residente no Brasil
que, no ano-calendário de 2008:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a
R$ 16.473,72 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois
centavos);
Em consulta ao Portal IRPF, verifica-se que as filhas do contribuinte, Luiza Scarpat
Palhano e Lara Scarpat Palhano não entregaram Declaração de Ajuste Anual de Imposto
de Renda, ano-calendário 2008.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000023/2011-04

Assim, de acordo com as informações constantes nos autos e nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, restou comprovado que a contribuinte não informou
na DIRPF/2009 os rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia no valor de
R$ 49.237,22. Desse modo, o lançamento no valor de R$ 49.237,22, deve ser mantido
nos exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Alugueis e Outros
Na Complementação da Descrição dos Fatos relativa à omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 12.618,47,
verifica-se:
“Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 12.618,47,
correspondente à Pensão Alimentícia paga por André Luiz Gomes Palhano (10%
sobre a renda bruta). Rendimentos tributados com base nas informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e nos documentos apresentados
pela contribuinte”.
Conforme visto acima, a contribuinte somente informou na DIRPF/2009 os rendimentos
recebidos da Fundação Novo Milênio, CNPJ 02.549.642/0001-70, no valor de R$
25.796,49, código de receita 0561: IRRF – Rendimento do Trabalho Assalariado. Não
declarou valores recebidos a título de Pensão Alimentícia estabelecidos na sentença
de fl. 18 que homologou o acordo estabelecido entre as partes, fls. 06/08.
A contribuinte não informou na DIRPF/2009 rendimentos no campo “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular”, conforme cópia de
sua Declaração Anual de Ajuste, fl. 38.
Desse modo, deve-se manter o lançamento no valor de R$ 12.618,47, referente à
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas, nos exatos termos em que
efetuado pela Fiscalização.
Pois bem, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrente da
verba alimentar paga pela Fundação Novo Milênio, constato que o valor omitido de R$
12.618,47, de fato, refere-se ao pagamento destinado a Recorrente, do percentual de 10% sobre
os rendimentos auferidos por seu ex-marido, por força do acordo homologado por sentença no
processo judicial no 37.579, que tramitou na 1a Vara de Família de Vila Velha/ES (fls. 6/8 e 18),
cuja quantia, de fato, não foi submetida ao ajuste anual, calhando aqui na manutenção da
autuação neste ponto.
Já em relação à omissão de rendimentos do trabalho, relativo ao pensionamento
realizado às filhas/não dependente declaradas, descontados dos rendimentos recebidos por seu
ex-marido pela Sociedade Educacional do Espírito Santos e pelo Poder Judiciário do Estado do
Espírito Santo (fls. 23/24), entendo que que os aludidos pagamentos não podem ser qualificados
como rendimentos próprios auferidos pela Recorrente, porquanto recebidos exclusivamente à
época na qualidade de representante legal das alimentandas. Tanto é assim, que os ofícios no
275 e 276/2005 expedidos às fontes pagadoras pelo juízo são contundentes em demonstrar que
os valores glosados se tratam de pensão alimentícia em favor de Lara e Luíza Scarpat Palhano,
no percentual de 15%, para cada filha (fls. 23/24).
Logo, não pode a simples posse dos valores recebidos pela Recorrente, em favor
de suas filhas e descontadas dos rendimentos recebidos de seu ex-marido, fazer com que estes
sejam convertidos à condição de rendimentos e/ou proventos por ela recebidos. Melhor dizendo,
não se pode estender o alcance do fato gerador do imposto de renda a quaisquer importâncias
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13771.000023/2011-04

que não sejam renda ou proventos próprios, sob pena de violação dos arts. 153, III da CF/88 e
43 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e considerando que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar que rendimentos tidos por omitidos referem-se à pensão
alimentícia descontada dos salários de seu ex-marido em favor de suas filhas/não dependentes
declaradas – não se enquadrando, ao meu sentir, no conceito de renda ou proventos, previsto no
art. 43 do CTN, por não pertencer à Recorrente – razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 36.927,91, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original